Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711079-40.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO SILVA LEITE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que a CONITEC noticiou publicamente a recomendação favorável à incorporação no SUS dos medicamentos objeto da lide, concedo ao Distrito Federal o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar acerca da possibilidade de fornecimento dos remédios. Publique-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator